Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-41.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LFLC TRANSPORTE E VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.596.221/0001-13 (APELADO), HIURY PROCOPIO DOS REIS - CPF: 112.114.387-32 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE DESCONTO DE TÍTULOS
.
ENCARGOS CONTRATUAIS DE INADIMPLEMENTO.

INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO EX OFFICIO POR INPC E JUROS LEGAIS
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus e, em relação à devedora principal, constituiu o título executivo judicial, determinando atualização do débito pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i) se os encargos contratuais de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida ou se podem ser substituídos por correção monetária e juros legais após a judicialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Em se tratando de contrato bancário, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, não afastando a judicialização da cobrança, por si só, a incidência dos encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, havendo inadimplência contratual, os encargos pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da demanda.

5.
Não havendo reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais, mostra-se inviável a substituição, de ofício, dos encargos pactuados por correção monetária e juros legais, à luz da Súmula 381 do STJ.

6.
A incidência dos encargos contratuais deve observar os limites legais e jurisprudenciais pertinentes, especialmente quanto à vedação de cumulação de encargos incompatíveis, nos termos da Súmula 296 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido

Tese de julgamento
: “1.

Em contrato bancário, os encargos pactuados para o inadimplemento incidem desde a mora até o efetivo pagamento do débito.
2.
Inexistindo reconhecimento de abusividade contratual, não cabe a substituição de ofício dos encargos convencionados por INPC e juros legais.
3.
cobrança deve observar a cláusula contratual, respeitadas as limitações legais e a vedação de cumulação de encargos incompatíveis.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021; STJ, Súmula nº 381; STJ, Súmula nº 296; TJMT, Apelação Cível nº 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, pub. 15.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de LFLC Transporte e Veículos Ltda. e
Hiury

Procopio
dos Reis.

Na origem, o Banco apelante buscou a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 230.245,48, com fundamento no “Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais n. 159.011.101”, alegando o inadimplemento da obrigação pela empresa contratante e a responsabilidade do segundo réu, indicado como fiador.

O réu
Hiury

Procopio
dos Reis opôs Embargos Monitórios, arguindo sua ilegitimidade passiva.

A sentença julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Hiury

Procopio
dos Reis, extinguindo o feito em relação a ele. No tocante à devedora principal, LFLC Transporte e Veículos Ltda., diante da ausência de defesa, constituiu o título executivo judicial, determinando, contudo, que o montante fosse corrigido pelo INPC desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, afastando os encargos contratuais de inadimplemento após o início da fase judicial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, limitando sua insurgência à forma de atualização do débito. Sustenta, em síntese, que os encargos contratuais de inadimplemento, livremente pactuados, devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não ser substituídos por índices legais a partir do ajuizamento ou da citação.

Em contrarrazões, o apelado
Hiury

Procopio
dos Reis sustenta que sua exclusão do polo passivo não foi objeto de impugnação específica pelo Banco,
permanecendo
inalterado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Delimitação da controvérsia e preclusão

De início, cumpre delimitar o alcance do efeito devolutivo da apelação.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada. No caso, o Banco apelante não se insurgiu contra o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de
Hiury

Procopio
dos Reis. Assim, tal questão não foi devolvida à apreciação desta instância revisora, restringindo-se o exame recursal ao critério de atualização do débito em relação à corré remanescente, LFLC Transporte e Veículos Ltda.

II. Dos encargos contratuais e o termo final de incidência

A controvérsia cinge-se a verificar se, na ação monitória, os encargos previstos no Contrato para Desconto de Títulos devem incidir até o efetivo pagamento do débito, ou se devem ser substituídos pelos índices legais de correção monetária e juros moratórios após o ajuizamento ou a citação.

A sentença constituiu o título executivo judicial em face da devedora principal, mas determinou a incidência de correção monetária pelo
INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, afastando a continuidade dos encargos contratuais.

Contudo, nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, em seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Em se tratando de contrato bancário, a judicialização da cobrança não afasta, por si só, a incidência dos encargos pactuados para o período de inadimplemento, cujo termo final é o efetivo pagamento do débito, e não o ajuizamento da demanda.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1750502 SC 2020/0223667-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021).”

Dessa forma, sobrevindo a mora, os encargos previstos contratualmente para o inadimplemento subsistem até a satisfação integral da obrigação, ressalvadas as limitações legais e jurisprudenciais pertinentes. Tal entendimento preserva o conteúdo econômico do negócio jurídico e impede que a simples propositura da ação judicial importe, automaticamente, na substituição dos critérios contratados pelos consectários legais comuns.

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14 .905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130624720248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)
.”

No caso, não houve reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais na sentença e, em se tratando de contrato bancário, é vedado ao julgador reconhecê-la de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ, razão pela qual não se revela juridicamente admissível a substituição
ex

officio
dos encargos pactuados por INPC e juros legais de 1% ao mês sem prévio reconhecimento válido da ilegalidade contratual.

Assim, a evolução do débito deve observar a cláusula contratual de inadimplemento, nos exatos limites pactuados e juridicamente admitidos, até o efetivo pagamento.

Ressalva-se, contudo, que eventual cobrança deverá respeitar as vedações jurisprudenciais quanto à cumulação de encargos incompatíveis, especialmente porque a Súmula 296 do STJ estabelece que os juros remuneratórios, no período de inadimplência, não são cumuláveis com a comissão de permanência.

A propósito:

“[...]
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1041869-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 20/05/2023)
.”

“[...]
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.

(N.U 1033945-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)
.”

“[...]
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1366778/RS).

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.

(
N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 09/09/2021)
.”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a atualização do débito constituído em desfavor de LFLC Transporte e Veículos Ltda. observe a cláusula contratual de inadimplemento,
i
ncidindo os encargos nela previstos desde a mora até o efetivo pagamento, vedada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos remuneratórios, moratórios ou correção monetária, se contratualmente prevista, afastada a substituição pelos índices legais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026